Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-50.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-50.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 568.138.481-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS – EXTINÇÃO DO FEITO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Apesar de pacífico o entendimento de que é dispensável o reconhecimento de firma do outorgante nas procurações ad judicia, destaca-se que em caso de flagrante divergência quanto a assinatura lançada no instrumento de mandato e documentos pessoais da parte, é recomendável que o magistrado exija o reconhecimento de firma a fim de preservar a segurança jurídica dos litigantes.

Se a parte autora não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004906-50.2025.8.11.0004

APELANTE: LAURA PEREIRA DE SOUSA

APELADA: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
, ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, I, do CPC, em razão da autora não ter cumprido o comando judicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade da cobrança da verba, em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que apresentou instrumento procuratório válido (Id. 196053928 e Id. 191920788), devidamente assinado e com todos os elementos exigidos pelo art. 654 do Código Civil, não havendo qualquer irregularidade a justificar a extinção do feito.

Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou procuração idônea, que confere poderes ao patrono constituído, sendo descabida a extinção do processo, razão pela qual, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade da representação processual e determinado o prosseguimento regular da demanda (Id. 296283447).

Sem contrarrazões.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, deferida em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
LAURA PEREIRA DE SOUZA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO PAN S/A,
visando a declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a conversão da operação em empréstimo pessoal consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, a condenação da parte requerida em danos morais e o cancelamento dos descontos em folha de pagamento.

Narra à parte autora que é servidora pública estadual, exercendo função de apoio administrativo educacional, e que, em março de 2011, contratou junto ao banco réu operação na modalidade que acreditava se tratar de empréstimo consignado, com pagamento por meio de descontos mensais em folha de pagamento.

Afirma, contudo, que o banco passou a efetuar os descontos sob a rubrica de cartão de crédito consignado (RMC), sem que houvesse recebido qualquer cartão ou cópia do contrato.

A autora sustenta que, desde março de 2011 até dezembro de 2022, foram descontadas de seu holerite 141 parcelas mensais, totalizando R$ 21.864,92, sendo que o valor originalmente disponibilizado pela instituição financeira foi estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega que procurou administrativamente resolver a questão por meio de reclamação formal junto ao PROCON-MT, oportunidade em que o banco foi notificado para apresentar documentos, mas que deixou de apresentar os documentos, conforme consta na notificação e resposta administrativa acostada aos autos (Id nº 191921591).

Por tais razões, requer seja declarado que os juros ficarão limitados ao percentual de 1,74%, tratando-se de operação de cartão de crédito ou empréstimo consignado, sem capitalização mensal, ante a não estipulação de juros. Também postula pela conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Pleiteia a restituição em dobro dos valores excedentes cobrados, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Também pleiteia a declaração de quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito da folha de pagamento.

De início, foi proferida decisão pelo juízo de origem determinando a emenda da inicial para que a autora: a) ajuste o valor da causa e b) apresente procuração com firma reconhecida.

Em resposta, a parte autora apresentou manifestação requerendo atualização do valor da causa para R$ 26.864,92 e apresentou nova procuração de forma manuscrita, defendendo inexistir necessidade de reconhecimento de firma.

Sobreveio sentença em que o magistrado
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, I, do CPC, em razão da autora não ter cumprido o comando judicial e não procedido com a regularização processual, condenando a autora no pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade da cobrança da verba, em razão do deferimento da justiça gratuita, e deixou de condená-la em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

Inconformada, a parte autora sustenta que

apresentou instrumento procuratório válido, devidamente assinado e com todos os elementos exigidos pelo art. 654 do Código Civil, não havendo qualquer irregularidade a justificar a extinção do feito.

Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou procuração idônea, que confere poderes ao patrono constituído, sendo descabida a extinção do processo, razão pela qual, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade da representação processual e determinado o prosseguimento regular da demanda.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é cabível a extinção do feito, com fundamento no artigo 321 do CPC, vez que o juiz determinou a emenda à inicial com a devida regularização da representação processual, para que a parte autora apresentasse procuração com reconhecimento de firma diante das inconsistências observadas na documentação carreada.

Com relação à emenda à inicial, importante trazer à baila
a redação do § único do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que a autora foi intimada para emendar a exordial, para trazer aos autos a procuração com firma reconhecida, vez que o juiz detectou que havia divergência de assinaturas entre a Procuração e os documentos pessoais da parte autora.

Em razão de tal constatação, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para regularização do feito e cumprimento da ordem emanada, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 296283442).

Em resposta, a parte autora apresentou manifestação requerendo atualização do valor da causa para R$ 26.864,92 e apresentou nova procuração de forma manuscrita, defendendo inexistir necessidade de reconhecimento de firma.

No caso, bem assentou o magistrado no sentido de que
”a análise comparativa das assinaturas constantes na procuração, na declaração de hipossuficiência e no documento de identidade revela inconsistências relevantes: nos dois primeiros documentos, há grafia incorreta do prenome da autora — “Peira” em vez de “Pereira” —, reproduzida de forma idêntica em ambas as assinaturas, além de a escrita destoar da assinatura constante do documento oficial de identidade. Mesmo depois de determinada a emenda à emenda a inicial, a parte autora apenas apresentou procuração com o nome da autora recortado e escrito novamente de forma errônea. Esses elementos ensejam fundadas dúvidas quanto à autenticidade das manifestações de vontade ali expressas”.

A propósito, segue foto comparativa das imagens dos documentos de Procuração; Declaração de Hipossuficiência e Documento de Identidade (RG)
, in verbis:

Procuração:

Declaração de Hipossuficiência:

Documento RG:

Assim, a determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida fundamentou-se no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, III, do CPC.

Desta forma, diante da falta de adoção pela parte autora, ora apelante, das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser a extinção do processo
, com fundamento na ausência de regularização da representação processual

e no descumprimento do comando judicial.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRECEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com fulcro nos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito. O magistrado a quo determinou emenda à inicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, exigências não atendidas pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da petição inicial por não atendimento da determinação judicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito; e (ii) saber se a exigência de procuração pública encontra respaldo legal diante dos indícios de litigância predatória identificados nos autos, considerando o elevado número de ações similares patrocinadas pelo mesmo causídico.

III. Razões de decidir

3.
A determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida fundamentou-se no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, III, do CPC
, diante dos indícios evidentes de litigância predatória caracterizada pelo elevado número de ações similares ajuizadas pelo mesmo patrono.

4. O patrono subscritor da inicial possuía aproximadamente 113 ações ajuizadas no Estado, especialmente relacionadas a operações bancárias, configurando as condutas processuais potencialmente abusivas previstas na Recomendação CNJ n. 159/2024, notadamente a distribuição de ações judiciais semelhantes com petições iniciais genérica e concentração de grande volume de demandas sob patrocínio de poucos profissionais.

5. A parte recorrente não atendeu à determinação judicial, apresentando apenas procuração particular sem reconhecimento de firma, quando expressamente exigida procuração pública com firma reconhecida do signatário, não cumprindo o requisito específico determinado pelo juízo a quo.

6. A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado no Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024, que prevê a notificação para apresentação de documentos originais quando houver dúvida fundada sobre autenticidade ou validade.

7. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não apresentação de procuração pública com firma reconhecida encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III, 320, 321, parágrafo único, 330, III, 485, I; Lei nº 8.906/1994, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, 1003805-68.2024.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/05/2025; Recomendação CNJ n. 159/2024”
(N.U 1001000-11.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025